Tribunal: TJDFT
Processo: 0714239-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE REQUERIDA NÃO CITADA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao deixar transcorrer o prazo para proceder com citação por meio de carta precatória, o apelante não forneceu as condições necessárias ao prosseguimento da demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Demais, o art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe sobre a aplicação subsidiária às execuções as disposições do Livro I da Parte Especial, de modo que não há que se falar em impossibilidade de extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.